Tribunal: TJBA
Processo: 8027524-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027524-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLUSE ARAPIRACA DOS SANTOS CORDEIRO Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSAR DOUTORADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Servidora pública, professora da rede estadual de ensino, impetra mandado de segurança contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de análise e deferimento de seu pedido de licença remunerada para cursar Doutorado em Educação e Contemporaneidade na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mesmo após a comprovação de aprovação e da necessidade de dedicação exclusiva. Liminar deferida e posteriormente cumprida pela Administração. II. Questão em discussão Analisar a existência de direito líquido e certo da servidora ao afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional, diante da omissão da Administração Pública em apreciar seu requerimento administrativo e da posterior justificativa baseada em decreto que restringe a substituição de servidores. III. Razões de decidir O direito ao aperfeiçoamento profissional dos membros do magistério é assegurado pelo art. 206, V, da Constituição Federal, e pelo art. 67, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). A Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público), em seu art. 62, e o Decreto regulamentador nº 8.569/2003, preveem a possibilidade de liberação do servidor para cursar pós-graduação, condicionada ao interesse da Administração e ao preenchimento de requisitos específicos. A recusa da Administração, fundamentada na impossibilidade de substituição por profissional contratado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) com base em Decreto Estadual (nº 16.417/2015), constitui óbice ilegal ao exercício de um direito previsto em lei hierarquicamente superior. A conduta da Administração, que não realiza concursos públicos em número suficiente e, ao mesmo tempo, utiliza a restrição à contratação temporária como justificativa para negar o afastamento, revela-se contraditória e configura manobra que inviabiliza o direito do servidor ao aperfeiçoamento profissional. Comprovados os requisitos legais pela Impetrante, como a aprovação no curso, a correlação com o cargo e a necessidade de dedicação exclusiva, e sendo ilegal o fundamento da recusa administrativa, resta configurado o direito líquido e certo à concessão da licença. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida para confirmar a medida liminar e determinar a manutenção do afastamento remunerado da Impetrante para a frequência do curso de Doutorado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027524-78.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARLUSE ARAPIRACA DOS SANTOS CORDEIRO e como Impetrado SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça